Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-45.2020.8.11.0090
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-45.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULO YOSHIHICA NAGATA - CPF: 174.720.401-34 (RECORRIDO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NÃO ATENDE AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido SERGIO DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas em sua conta corrente, no montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Consoante o enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Cotejando-se as provas carreadas ao feito, impõe-se reconhecer a veracidade das alegações do Recorrido, pois o ônus de demonstrar inequivocamente que o saque ocorreu de forma correta recai inteiramente sobre a instituição financeira, a qual não trouxe prova cabal e suficiente para comprovar que o Recorrido, efetivamente, sacou ou permitiu que terceiro sacasse os valores de sua conta corrente.

O Recorrido, no caso, produziu todas as provas que estavam ao seu alcance, já que registrou boletim de ocorrência e formalizou reclamação junto à instituição bancária.

Ao auferir lucros a partir de sua atividade empresarial, responde a instituição financeira também pelos riscos inerentes a ela, especialmente quando se trata de caixa eletrônico. O Banco Recorrente deveria ter se cercado de maiores diligências. Não o fazendo e não comprovando nos autos que o saque se efetivou de forma escorreita, procedem os pedidos constantes da inicial, haja vista a falha na prestação de serviço.

Dano material comprovado, referente aos R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) subtraídos da conta corrente do consumidor, tal como reconhecido na origem.

Danos morais configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da reclamação e solicitação de reembolso efetuada pelo consumidor, consoante documento acostado à exordial. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em tese, não guarda relação com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entretanto, deverá ser mantido, face à impossibilidade da reforma “in pejus”.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.9.

Recurso conhecido e improvido

Condeno o Recorrente Bando Bradesco S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de ser ínfimo o valor condenatório, consoante artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
artigo 85, § 8o, do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021